Tribunal: TJDFT
Processo: 0728914-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 65900827. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora